Tribunal: TJDFT
Processo: 0750953-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREJUÍZO À CONTRATANTE NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS DEVIDOS À ADVOGADA. PAGAMENTO EM PARCELAS. CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 20.709,18 (vinte mil, setecentos e nove reais e dezoito centavos), julgando ainda improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, entende que houve negativa de prestação jurisdicional. Aduz, quanto à necessidade de dilação probatória, sobre a perda de uma chance e quanto aos honorários advocatícios serem proporcionais ao trabalho desenvolvido. Defende a necessidade da devolução em dobro dos honorários devidamente pagos e comprovados. Requer que seja decretada a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional por cerceamento de defesa, e que a sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, sob pena de enriquecimento ilícito. Pede que seja julgado procedente o pedido contraposto.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59365315 e ID 59365316. Contrarrazões apresentadas (ID 58922420).
3. Em síntese, narra a autora que foi contratada pela ré para prestar serviços advocatícios na defesa dos seus interesses no processo de execução número 0217691-88.2011.8.07.0001, que tramitou na 21a Vara Cível de Brasília. Para melhor defender os interesses da ré, a autora também ajuizou uma ação de conhecimento. A execução foi encerrada por meio de um acordo e a ré comprometeu-se a pagar os honorários da autora, sendo acordado entre as partes o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos em abril de 2022 e R$ 8.000,00 (oito mil reais) em setembro de 2022. No entanto, a autora recebeu apenas R$ 2.158,26 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), permanecendo ainda uma dívida de R$ 20.709,18 (vinte mil setecentos e nove reais e dezoito centavos).
4. Analisando os autos, verifica-se que a recorrida fora contratada pela recorrente para prestar serviços advocatícios. Frisa-se que os serviços contratados foram executados de forma efetiva, tendo a autora obtido sucesso no processo de n° 0703391-83.2019.8.07.0001, no qual trabalhou de 2018 a 2021, sendo reconhecido o pagamento parcial da dívida, além de negociação em relação ao pagamento das dívidas dos autos de execução (ID 58922219). Portanto, não merece prosperar a alegação da recorrente quanto a qualidade do trabalho da autora ter sido inferior ao esperado/contratado, no qual resultou em prejuízos, uma vez que a mesma apenas faz alegações infundadas, sem apresentar qualquer documento comprobatório aos autos.
5. Com relação aos honorários, verifica-se por meio do ID 58922223, que as partes concordaram sobre o valor que a recorrente deveria pagar a recorrida. Portanto, restou-se claro que a ré estava plenamente ciente dos serviços advocatícios contratados e prestados pela recorrida, além de saber de todos os atos processuais realizados pela advogada, pois fora informada sobre eles. Desta maneira, é possível extrair das conversas no WhatsApp, que a recorrente se comprometeu a pagar os honorários advocatícios da Procuradora em parcelas, que por sua vez, agindo de boa-fé, concedeu prazos para que o pagamento dos honorários fosse realizado. Logo, não há o que se discutir em relação a devolução dos honorários já pagos, tampouco quanto ao enriquecimento ilícito da autora ao receber o que foi acordado.
6. No que concerne à negativa de prestação jurisdicional, razão não assiste a recorrente. Em verdade, o que se verifica é a insuficiência probatória para fundamentar as teses apresentadas, uma vez que a recorrente não logra nenhum documento ou prova que comprove devidamente a perda de uma chance, tal como a desídia e má atuação da advogada. Outrossim, embora o magistrado não seja obrigado a se manifestar sobre toda a argumentação das partes, e apreciar os fundamentos relevantes, o que se vê após a leitura da sentença é que todos os argumentos da ré, em sua contestação, foram analisados, embora a conclusão não seja a esperada pela recorrente. Assim, a manutenção da sentença em sua integralidade é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.